Tribunal: TJMT
Processo: 1021473-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021473-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES - CPF: 460.909.911-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No 1021473-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES
, em face da decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos do empréstimo de Cartão de Crédito contrato no 12869065 no benefício de aposentadoria do autor/agravante, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, porquanto a distribuição do ônus da prova no sistema processual é disciplinada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil vigente, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; por outro lado, para assegurar ao consumidor a defesa de seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for ele hipossuficiente.

Destaca que a hipossuficiência considerada pela jurisprudência não é apenas de ordem econômica, mas também de ordem técnica, assim, resta demonstrada a hipossuficiência técnica dada a natureza especializada do serviço da instituição financeira agravada, bem como a hipossuficiência econômica da agravante, permitindo a inversão
do onus probandi.

Sob tais argumentos, pugna seja lhe deferida a inversão do ônus da prova.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 111612469.

Sem contraminuta, consoante certidão de ID no 117263982.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S.A
,
aduzindo ter sido surpreendido com descontos de cartão de crédito consignados em seu benefício de aposentadoria - contrato no 12869065,
in verbis
:

“A requerente se deslocou até a agência e solicitou um extrato de seu benefício. Após a emissão, a requerente foi surpreendida com descontos indevidos referentes a serviços de cartão de crédito – contrato no 12869065. Diz indevida, porque, a requerente nunca solicitou qualquer cartão de crédito junto do requerido, pois nunca teve seus documentos extraviados ou roubados.

O fato é que a requerente vem sofrendo um desgaste enorme com tais cobranças indevidas de cartão de crédito, pois os valores estão sendo retirados da sua fonte de renda.

Destarte, perante tal circunstância, a qual demonstra de forma cabal todo o constrangimento e prejuízo experimentado pelo requerente em decorrência do procedimento levado a efeito pelo requerido, causador de indiscutíveis lesões a integridade do requerente, não resta outra alternativa, senão recorrer-se do Poder Judiciário a fim de lhe seja ressarcido o dano material, bem como, indenizado o dano moral por si sofrido, como medida de inteira Justiça.”

Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado Dr.
LUIZ ANTONIO SARI,
indeferiu a liminar pleiteada, bem como indeferiu
“o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘g’ de (ID 55221458, pág.20), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneado”.

Inconformado, recorreu o autor.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob a alegação de que a parte autora, ora agravante, é hipossuficiente tecnicamente para produzir prova negativa.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, tal insurgência, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, sendo esta uma faculdade do magistrado concedê-la.

No caso dos autos, não está configurada a hipossuficiência do agravante a autorizar, por ora, a inversão do ônus
probandi
, como bem sopesado pelo magistrado singular, “
eis que necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador
”, sendo certo que a análise dos documentos carreados aos autos poderá ser suficiente para provar o que lhe compete, a fim de dirimir a lide.

Afinal, o próprio agravante reconhece já ter havido transações bancárias com a instituição bancária agravada e, consoante cópia do extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS - ID. 111160495 – tais descontos são realizados no benefício da parte autora
desde 05/2017
, vindo a ajuizar a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
somente em
10/05/2021
(ID no 111160486), ou seja, depois de passados aproximadamente quatro (4) anos da contratação.

Ademais, ao contrário, poder-se-ia, inclusive, estar impondo à parte agravada a produção de uma prova impossível, na medida em que as alegações da exordial podem não ter ocorrido como foram afirmadas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, imprescindível a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (
TJ-MT - AI: 10156286820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICI|ÊNCIA TÉCNICA –NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO I – A inversão do ônus da prova, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço. II – A hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadrada como consumidora e nem assume direitos do então segurado.”

(TJMT Agravo de Instrumento 1019087-78.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022